Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAMENTO HOSPITALAR. URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência de criança, em razão de infecção bacteriana, com risco de sepse.
2. Conforme Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
3. Ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302).
4. Em relação à multa fixada, o parâmetro diário de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 2000,00 até o limite de R$ 50.000,00.
5. Recurso conhecido e provido em parte.